Tribunal: CARF
Processo: 13678.000716/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000716/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão de propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-32.884 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE) (fls. 86-96):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra SEBASTIÃO VICENTE DA
SILVA, CPF 152.627.749-87, fls. 12/15, originada da revisão dos dados informados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000716/2008-51
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000716/2008-51

Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, ano calendário 2004, juntada às fls.
74/75, com apuração de Imposto de Renda Pessoa Física a Restituir no valor de R$
299,28.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, os
valores dos rendimentos informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF são diferentes dos valores declarados como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados pelo contribuinte. Concluiu a autoridade
lançadora, que houve omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 17.317,71, referente à fonte pagadora - Instituto Nacional do Seguro Social - CNPJ
29.979.036/0001-40.
E, também, houve glosa de R$ 15.344,85, fls. 15, indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, referente a Real Grandeza Fundação de
Previdência e Assistência Social - CNPJ - 34.269.803/00014-68.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via postal, em
17.02.2007, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRF, em
02.03.2007, conforme documentos de fls. 16 e 18. Em 23.07.2008, tomou ciência do
resultado da SRL de fls. 11, via postal, Aviso de Recebimento - AR de fls. 76
Apresentou impugnação em 19.08.2008, conforme instrumento de fls. 01/09, contrário
ao resultado da SRL, referente à Notificação de Lançamento n°
2005/606430061822050, pelas razões a seguir expostas.
Faz um breve relato da Notificação de Lançamento e afirma que a notificação é
totalmente improcedente.
Primeiro, porque o valor de R$ 15.344,85 que a autoridade fiscal considerou como se
tivesse sido compensado erroneamente, encontra-se depositado judicialmente à ordem
do juízo da 7a Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais - Processo n°
2000.38.00.030651-4.
Segundo, os valores lançados como isentos e não tributáveis são em decorrência de o
Impugnante ser portador de moléstia profissional, regularmente reconhecida por médico
oficial e devidamente comprovado através de laudo pericial.
Em preliminar, entende o Impugnante que o processo n° 13678.000132/2005-33, em
trâmite no Conselho de Contribuintes e a Notificação de Lançamento n°
2005/606430061822050, em trâmite nessa Delegacia, têm o mesmo suporte fático e
jurídico, posto que o recorrente é portador de moléstia profissional, regularmente
reconhecida por médico oficial, e devidamente comprovada através de laudo pericial.
Reconhecido o direito à isenção, a consequência imediata é o cancelamento de todos os
procedimentos posteriores aos constantes do processo n° 13678.000132/2005-33.
Cita o art. 9o, §1° do Decreto n° 70.235/72, alterado pela Lei n° 8.748/93, que dispõe,
que quando for verificada prática de infrações a dispositivos legais relativos a um
imposto, que impliquem a exigência de outros impostos da mesma natureza ou de
contribuições, e a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova,
as exigências relativas ao mesmo sujeito passivo serão objeto de um só processo,
contendo todas as notificações de lançamento e autos de infração.
Afirma que o Impugnante é portador de moléstia profissional, fazendo jus à isenção da
retenção do imposto de renda na fonte, conforme inciso XIV do art. 6o da Lei n°
7.713/88, o que afasta de plano o entendimento esposado pela autoridade fiscal.
Os processos anteriormente citados pedem o deferimento do seu direito à isenção do
imposto de renda, assim requer seja a presente impugnação reunida ao processo n°
13678.000132/2005-33, que se encontra no Conselho de Contribuintes, evitando-se
decisões conflitantes.
Quanto à compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor
de R$ 15.344,85, não há que se falar em glosa, pois, conforme DIRF - retificadora
anexa, a fonte pagadora recolheu mensalmente os valores retidos, através de depósitos
judiciais. O Impugnante utilizou seu direito de compensar os valores do IRRF, referente
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000716/2008-51

aos rendimentos da fonte pagadora Real Grandeza Fundação de Previdência e
Assistência Social.
Restam impugnadas as retificações feitas pela autoridade autuante pela glosa indevida
do IRRF declarado que requer seja revisto.
Também, não há que se falar em omissão de rendimentos recebidos do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, vez que, por ser o Impugnante portador moléstia
profissional desde 04.08.1997, fazendo jus ao benefício da isenção do imposto de renda,
conforme art. 6o da Lei n° 7.713/88.
Com base nesta isenção, o contribuinte lançou os valores recebidos na coluna
Rendimentos Isentos e não Tributados. Portanto, não houve omissão de rendimentos,
somente foi utilizado o direito de lançar seus rendimentos oriundos de aposentadoria
junto ao INSS como rendimentos isentos, conforme lhe faculta a lei e comprova os
laudos médicos periciais ora juntados.
Diante do exposto requer seja revista a notificação de lançamento.
No processo n° 13678.000132/2005-33 e na presente Notificação de Lançamento, a
questão é o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda que o recorrente entende
fazer jus, por ser portador de moléstia profissional relacionada no inciso XIV do art. 6o
da Lei n° 7.713/88.
Da negativa ao direito à isenção proferida no processo n° 13678.000132/2005-33, foi
protocolado recurso que, atualmente, aguarda julgamento no Conselho de Contribuintes
da Receita Federal, operando-se, no caso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário - art. 151, III do CTN. Entende que está suspenso, também, os termos da
Notificação de Lançamento até o julgamento final do recurso.
Entende o Impugnante que a autoridade fiscal cometeu abuso de poder, colocando o
recorrente em situação constrangedora de responder processo fiscal com causa
pendente. Conforme cópia da petição anexa, protocolada na Repartição Fiscal, foi
informado que a exigibilidade estava suspensa por força do art. 151, III do Código
Tributário Nacional. Ao tomar conhecimento deste fato, não poderia proceder a
notificação e lançamento do imposto que ora se cuida, sob pena de cometer abuso de
autoridade.
Os créditos tributários objetos da Notificação é nulo, porque foi lançado com abuso de
autoridade, face à suspensão da exigibilidade que operava e opera.
Cita a Súmula 346 e 473 do STF.
Requer seja acolhida suas razões de defesa para julgar procedente a impugnação,
declarando a nulidade da notificação de lançamento.
Pede a suspensão da Notificação de Lançamento n° 2005/606430061822050, até o
julgamento final do recurso que se encontra no Conselho de Contribuintes e a reunião
da presente impugnação aos autos do processo n° 13678.000132/2005-33.

Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL.
Somente são isentos do imposto sobre a renda de pessoa física os proventos de
aposentadoria, reforma e pensão auferidos por portador de moléstia grave ou
profissional prevista em Lei.
REUNIÃO DE PROCESSOS.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000716/2008-51

O decreto que regula o processo administrativo fiscal permite à administração tributária
a possibilidade de formalizar, em um único processo, lançamentos de diferentes tributos
ou contribuições, em relação ao mesmo sujeito passivo, quando decorrentes da mesma
ação fiscal e embasados nos mesmos elementos de prova.
A Portaria RFB n° 666/08, alterada pela Portaria RFB n° 2.324/10, ao regulamentar a
matéria, não estipulou que a exigência do crédito tributário referente ao imposto sobre a
renda de pessoa física e o pedido de restituição desse mesmo imposto fossem objeto de
um único processo administrativo.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação pelo sujeito passivo nos termos da Lei reguladora do
processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto
restar pendência entre os sujeitos da obrigação tributária a ser solucionada na via
administrativa.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Intimado o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 99-110) e documentos
(fls. 111-121), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 99-110) é tempestivo. Todavia, dele não conhecerei.
Explico.
O lançamento tributário ocorreu visto a revisão da declaração de imposto de renda
no qual buscou o reconhecimento da isenção decorrente de ser o Contribuinte portador de
moléstia grave irreversível.
Acontece que, foi apresentado nestes autos o reconhecimento da isenção,
conforme despacho (fl. 148), de 27/09/2018, emitido pelo Sr. Francisco José Barroso Rios,
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e Chefe da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF:
Os processos em epígrafe abordam discussão quanto à legitimidade da exigência do
IRPF dos anos-base de 2004 (PAF 13678.000716/2008-81) e de 2005 e 2006 (PAF
10665.002268/2008-81), cujo principal questionamento diz respeito à aduzida isenção
do imposto por portador de moléstia profissional.
O e-dossiê no 10010.031894/0918-19, encaminhado para esta ASTEJ/CARF e já
vinculado aos citados processos, trata de decisão judicial (ação ordinária no
2007.38.04.001614-3) em que o contribuinte pleiteou seja reconhecido seu direito à
isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave, com o consequente acatamento das
declarações do imposto de renda. Segundo Informação DRF/DIV/Sacat/Eqaj no 33, de
14 de setembro de 2018 (fls. 157/167 do e-dossiê referido), há decisão transitada em
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000716/2008-51

julgado em 05/09/2017 reconhecendo o direito à isenção dos proventos de aposentaria
percebidos por portador de moléstia profissional, no caso, a perda auditiva irreversível.
Ante o exposto, considerando que a competência para se pronunciar sobre os efeitos da
decisão judicial em face de processo administrativo fiscal é do colegiado, e ainda, que o
e-dossiê no 10010.031894/0918-19 já se encontra vinculado aos PAF referidos, é a
presente apenas para noticiar a existência do título judicial citado, assim também o
arquivamento do e-dossiê em tela no âmbito da ASTEJ/CARF, já que isso não impede
sua consulta quando da análise dos processos fiscais relacionados.

Acontece que, diante desta situação, a análise de tal mérito é vedada de apreciação
por este Conselho, diante da concomitância de instâncias administrativa e judicial, conforme
previsto no Enunciado de Súmula CARF no 1, que destaco:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Assim, não conheço do recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por
renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura e ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital